Tribunal: STF
Processo: ADI 6185
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. 



    1. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 19.929/2017 do Estado de Goiás, tão somente para dispensar a restituição de valores efetivamente recebidos de boa-fé com base na norma inconstitucional, até a data de publicação da ata de julgamento da presente ação direta.



    2. Embargos de declaração acolhidos.